Tribunal: TJDFT
Processo: 0740171-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PODER PÚBLICO. MATRÍCULA CRECHE REDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 536 e seguintes do CPC, definida a obrigação de fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, dentre essas medidas, inclusive, a imposição de multa. Logo, não há óbice à cominação de multa em caso de descumprimento de ordem judicial.
2. No caso concreto, a multa imposta ao Distrito Federal tornou-se exigível a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo concedido para o adimplemento da obrigação de fornecer vaga em creche ao agravante.
3. Agravo de Instrumento provido. Maioria.